Tribunal: TRF3
Processo: 5035221-64.2023.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
531/907)

5035221-64.2023.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5035221-64.2023.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

APELADO: VALDEMAR FERREIRA DIAS

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIEL CEZAR CAMPOS ALVES GUIMARAES - SP454070-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO JOSE ANTERO DOS SANTOS - SP153298-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANO FELIX DO AMARAL E SILVA - SP143487-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 26a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CNEN. JORNADA ESPECIAL DE 24 HORAS SEMANAIS. EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO IONIZANTE. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN contra acórdão que negou provimento à apelação e à remessa oficial, mantendo sentença que reconheceu a servidor público federal exposto a radiação ionizante o direito à jornada semanal de 24 horas prevista na Lei no 1.234/1950, com pagamento de horas extras pelas horas excedentes, manutenção da GDACT e compensação dos valores pagos a título de GEPR. A embargante sustenta omissão quanto à comprovação da exposição direta e habitual à radiação, à compatibilidade das gratificações com a jornada reduzida e aos critérios de cálculo das horas extras.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar argumentos referentes à comprovação da exposição do servidor à radiação ionizante, à compatibilidade das gratificações com a jornada especial e aos critérios de cálculo das horas extras.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

O acórdão embargado examinou expressamente a compatibilidade da jornada especial de 24 horas semanais com o pagamento da GDACT e a impossibilidade de manutenção da GEPR, adotando orientação jurisprudencial consolidada desta Corte.

O julgado também analisou a pretensão subsidiária relativa à redução proporcional da remuneração e à exclusão de reflexos das horas extras, afastando tais argumentos por violarem o princípio da irredutibilidade de vencimentos e a natureza remuneratória do serviço extraordinário.

As alegações relativas à ausência de prova de operação direta e habitual com substâncias radioativas, bem como aos critérios específicos para cálculo das horas extras — como limitação a duas horas diárias, pagamento apenas do adicional de 50%, exclusão do adicional de radiação ionizante, exclusão de reflexos e desconsideração de períodos de trabalho remoto — não foram suscitadas na apelação, configurando inovação recursal.

Não há omissão quando o tribunal deixa de examinar questões não submetidas previamente à sua apreciação.

A utilização de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão ou de introduzir novos argumentos recursais é incompatível com sua finalidade integrativa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao julgamento e apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A apresentação de argumentos inéditos em embargos de declaração configura inovação recursal e impede o reconhecimento de omissão do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2o; CF/1988, art. 37, XV; Lei no 1.234/1950, art. 1o; Lei no 8.112/1990, art. 19, § 2o; Lei no 11.907/2009, art. 285, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF3), 1a Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a T., j. 24.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 24.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 03.04.2023; STJ, EDcl no CC 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 22.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5035221-64.2023.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIEL CEZAR CAMPOS ALVES GUIMARAES - SP454070-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO JOSE ANTERO DOS SANTOS - SP153298-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANO FELIX DO AMARAL E SILVA - SP143487-A

APELADO: VALDEMAR FERREIRA DIAS

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 26a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (Id. 346903782) opostos por COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR contra o acórdão de Id. 345434621, assim ementado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CNEN. EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO IONIZANTE. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA. LEI No 1.234/50. DIREITO A HORAS EXTRAS. SUPRESSÃO DA GEPR. MANUTENÇÃO DA GDACT. RECURSO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidor público federal contra a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, visando ao reconhecimento do direito à jornada semanal reduzida de 24 horas, nos termos da Lei no 1.234/1950, sem redução de vencimentos, com a consequente condenação da ré ao pagamento das horas excedentes laboradas, acrescidas do adicional legal e respectivos reflexos. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a redução da jornada e o pagamento das horas extras com reflexos, compensando os valores recebidos a título de Gratificação Específica de Produção de Radioisótopos e Radiofármacos - GEPR, indevida a partir da implementação da jornada reduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a jornada de trabalho reduzida prevista na Lei no 1.234/1950 permanece aplicável aos servidores da CNEN expostos a radiação ionizante, mesmo após a edição de normas supervenientes; (ii) estabelecer se a redução da jornada implica perda remuneratória, inclusive de gratificações; (iii) determinar se é devido o pagamento de horas extras pelas horas trabalhadas além do limite de 24 horas semanais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 1.234/1950, norma especial recepcionada pela Constituição Federal de 1988, assegura aos servidores que operam diretamente com raios X e substâncias radioativas o direito à jornada máxima de 24 horas semanais, prevalecendo sobre normas gerais posteriores como a Lei no 8.112/1990, conforme expressa ressalva do art. 19, § 2o, desta última.

A Lei no 8.691/1993, que institui o Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, não revoga nem derroga a Lei no 1.234/1950, pois não trata especificamente da jornada de trabalho e não contém disposição expressa em sentido contrário.

A exposição habitual a radiação ionizante é comprovada nos autos pela percepção do adicional de radiação e pelas atividades desempenhadas, o que atrai a aplicação da jornada especial prevista na legislação específica.

A redução da jornada não pode implicar redução remuneratória, em atenção ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, XV), sendo indevida a supressão proporcional da remuneração ou a exclusão dos reflexos das horas extras em férias e décimo terceiro salário.

É devida a supressão da GEPR, nos termos do art. 285, § 1o, da Lei no 11.907/2009, pois seu pagamento está condicionado ao cumprimento de 40 horas semanais, o que se torna incompatível com a jornada reduzida.

A GDACT deve ser mantida, pois sua regulamentação reconhece a possibilidade de percepção por servidores submetidos a jornada especial prevista em legislação específica.

As horas trabalhadas além do limite legal de 24 horas devem ser indenizadas como serviço extraordinário, com adicional de 50%, respeitada a prescrição quinquenal, e com os devidos reflexos em férias e gratificação natalina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. Remessa oficial desprovida.

Tese de julgamento:

A jornada semanal de 24 horas prevista na Lei no 1.234/1950 permanece aplicável aos servidores da CNEN expostos a radiação ionizante, por se tratar de norma especial recepcionada pela Constituição.

A redução da jornada não autoriza a supressão proporcional da remuneração, nem exclui os reflexos das horas extras sobre verbas remuneratórias.

A Gratificação Específica de Produção de Radioisótopos e Radiofármacos - GEPR deve ser suprimida com a implementação da jornada reduzida, por estar condicionada à carga horária de 40 horas semanais.

A Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia - GDACT é devida mesmo no cumprimento da jornada de 24 horas semanais, conforme exceção legal prevista.

São devidas as horas extras pelas horas trabalhadas além da 24a hora semanal, com adicional de 50% e reflexos legais.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 1.234/1950, art. 1o; Lei no 8.112/1990, art. 19, § 2o; Lei no 11.907/2009, art. 285, § 1o; CF/1988, art. 37, XV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.772.414/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.11.2018; STJ, AgRg no REsp 1.117.692/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 08.10.2015; TRF3, ApCiv 5005492-03.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 18.03.2020; TRF3, ApReeNec 5010402-39.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 05.12.2019.

Alega a parte embargante pontos omissos no acórdão à luz de questionamentos que formula.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a parte embargante pontos omissos no acórdão no tocante a ausência de prova de operação direta e habitual com substâncias radioativas, incompatibilidade da jornada reduzida com recebimento de GDACT e GEPR, bem como a parâmetros para cálculo das horas extras, aduzindo limite a 2 horas por dia (art. 74 da Lei no 8.112/90), pagamento exclusivo do acréscimo de 50%, exclusão do adicional de radiação ionizante e/ou gratificação por trabalho com raio-X, exclusão de reflexos e exclusão de períodos trabalhados de forma remota.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Com efeito, o acórdão embargado expressamente se manifestou sobre alegações de possibilidade ou não de redução da jornada de trabalho com o recebimento de GDACT e GEPR, bem como sobre pedido subsidiário referente aos reflexos incidentes sobre as horas extras:

“A parte recorrente também questiona o pagamento de gratificações ao autor ao argumento de que somente são devidas em caso de cumprimento de jornada de trabalho de quarenta horas semanais, verificando-se do compulsar dos autos que, segundo os holerites juntados, o autor recebe as gratificações GDACT e GEPR (ID 303227235).

É questão que já passou pelo crivo da jurisprudência desta E. Corte, firmando orientação no sentido da possibilidade de pagamento da GDACT mesmo no cumprimento da jornada de trabalho de vinte e quatro horas semanais prevista na Lei no 1.234/50, mas não da GEPR:

(...)

Isto estabelecido, anoto que, reconhecido o direito à jornada de trabalho de 24 horas semanais, faz jus o servidor ao pagamento de horas extras em razão da carga horária excedente cumprida, devendo ser compensados os valores pagos a título de GEPR, pelo que deve ser igualmente mantida a sentença neste ponto, tendo em vista que adotou o entendimento da jurisprudência desta Corte acima anotada.

Os pedidos subsidiários da apelante, relativos à redução proporcional da remuneração e à não incidência de reflexos, não merecem guarida. A jornada especial é uma medida de proteção à saúde do trabalhador, não podendo implicar em decesso remuneratório, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF). Ademais, as horas extras possuem natureza remuneratória e, portanto, devem repercutir nas demais verbas calculadas sobre a remuneração, como férias e gratificação natalina.”

Sobre o que ora alega a embargante aduzindo ausência de prova de operação direta e habitual com substâncias radioativas e questionando parâmetros para cálculo das horas extras (limitação a 2 horas por dia (art. 74 da Lei no 8.112/90), pagamento exclusivo do acréscimo de 50%, exclusão do adicional de radiação ionizante e/ou gratificação por trabalho com raio-X e exclusão de períodos trabalhados de forma remota), observo que se tratam de alegações trazidas somente nos presentes embargos de declaração, não sendo objeto do recurso de apelação da CNEN, representando, pois, indevida inovação recursal, não havendo se falar em omissão por ausência de apreciação de questões antes não submetidas a apreciação pela Corte.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CNEN. JORNADA ESPECIAL DE 24 HORAS SEMANAIS. EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO IONIZANTE. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN contra acórdão que negou provimento à apelação e à remessa oficial, mantendo sentença que reconheceu a servidor público federal exposto a radiação ionizante o direito à jornada semanal de 24 horas prevista na Lei no 1.234/1950, com pagamento de horas extras pelas horas excedentes, manutenção da GDACT e compensação dos valores pagos a título de GEPR. A embargante sustenta omissão quanto à comprovação da exposição direta e habitual à radiação, à compatibilidade das gratificações com a jornada reduzida e aos critérios de cálculo das horas extras.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar argumentos referentes à comprovação da exposição do servidor à radiação ionizante, à compatibilidade das gratificações com a jornada especial e aos critérios de cálculo das horas extras.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

O acórdão embargado examinou expressamente a compatibilidade da jornada especial de 24 horas semanais com o pagamento da GDACT e a impossibilidade de manutenção da GEPR, adotando orientação jurisprudencial consolidada desta Corte.

O julgado também analisou a pretensão subsidiária relativa à redução proporcional da remuneração e à exclusão de reflexos das horas extras, afastando tais argumentos por violarem o princípio da irredutibilidade de vencimentos e a natureza remuneratória do serviço extraordinário.

As alegações relativas à ausência de prova de operação direta e habitual com substâncias radioativas, bem como aos critérios específicos para cálculo das horas extras — como limitação a duas horas diárias, pagamento apenas do adicional de 50%, exclusão do adicional de radiação ionizante, exclusão de reflexos e desconsideração de períodos de trabalho remoto — não foram suscitadas na apelação, configurando inovação recursal.

Não há omissão quando o tribunal deixa de examinar questões não submetidas previamente à sua apreciação.

A utilização de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão ou de introduzir novos argumentos recursais é incompatível com sua finalidade integrativa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao julgamento e apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A apresentação de argumentos inéditos em embargos de declaração configura inovação recursal e impede o reconhecimento de omissão do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2o; CF/1988, art. 37, XV; Lei no 1.234/1950, art. 1o; Lei no 8.112/1990, art. 19, § 2o; Lei no 11.907/2009, art. 285, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF3), 1a Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a T., j. 24.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 24.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 03.04.2023; STJ, EDcl no CC 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 22.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão